Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703995-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANUBIA GONCALVES DOS SANTOS PALHARO AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE MARQUES DE LIMA DESPACHO À agravante para que, em cinco dias, manifeste-se sobre a sua legitimidade recursal, uma vez que não foi incluída no polo passivo da ação de imissão de posse originária, bem como sobre a admissibilidade do presente recurso, pois as matérias nele suscitadas não foram submetidas, primeiramente, ao i. Juízo a quo, observado o princípio do duplo grau de jurisdição. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora